Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-62.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013895-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LUIZA MARIA GOMES - CPF: 010.133.281-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILHO JOSE DE SENE - CPF: 022.913.301-01 (PACIENTE), Juizo da 3ª vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013895-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURILHO JOSE DE SENE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – REJEIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Diante da insubsistência dos motivos autorizadores da medida extrema decretada, cabível se mostra, ainda que de ofício, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013895-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURILHO JOSE DE SENE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, David Brandão Martins, em favor de Maurilho José de Sene, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 12/9/2021, sem o término da instrução processual, vez que a vítima Luiza Maria Gomes ainda não foi localizada para sua intimação, evidenciando o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013895-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Maurilho José de Sene
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 1003385-97.2021.8.11.0008, na qual foi denunciado pela prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia
12 de setembro de 2021
, por volta de
3h50min
, na residência particular localizada na Rua Manicore, n. 101-B, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres,
Maurilho José de Sene
constrangeu a vítima
Luiza Maria Gomes
, mediante
grave ameaça
, a ter conjunção carnal com ele.

Conforme se apurou, no dia na noite dos fatos a vítima estava na lanchonete ‘Moreno’, localizada no bairro Maracanã, e conheceu o denunciado. Dado momento, a vítima decidiu ir embora para casa e
o denunciado se ofereceu para acompanhá-la
.

Ao chegar em sua residência
a ofendida percebeu que o denunciado usava uma tornozeleira eletrônica
, situação que a deixou
amedrontada
, motivo pelo qual
encerrou a conversa
,
pediu a ele que fosse embora e adentrou em casa
.

Logo após a ofendida ouviu um barulho que
aparentava
ser um
disparo de arma de fogo
, momento em que o acusado
invadiu a residência pela porta dos fundos e surpreendeu-a no quarto
. Ato contínuo, o denunciado
exigiu que a vítima mantivesse com ele relação sexual
. A vítima não esboçou reação por medo, pois
ele usava tornozeleira eletrônica
e
ela tinha ouvido um disparo de arma de fogo
.

Durante o estupro a vítima disse ao acusado que precisava ir ao banheiro, oportunidade em que conseguiu fugir da residência, mesmo despida, e chegar até ao quartel da Polícia Militar, quando foi socorrida”.

Compulsando detidamente os autos da ação penal instaurada em desfavor do paciente, verifica-se que os fatos ocorreram em
12/9/2021
, e a denúncia foi ofertada em
5/11/2021
.

A denúncia foi recebida em
17/12/2021
, e a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública Estadual em
22/2/2022
.

A audiência de instrução foi designada para
27/4/2022
.

Na data aprazada, colheu-se o depoimento das testemunhas Uewerton Marcelo Lima de Oliveira, Juliano Márcio Andrade Batista e Maria Aparecida de Lima.

Diante da não localização da vítima
[1]
, o juízo de origem designou a continuação da instrução para
12/5/2022
.

Entretanto, segundo informações prestadas pela autoridade coatora,
“o Ministério Público juntou novo endereço em 5/7/2022. Agora, em análise a pauta para localizar uma nova data para a instrução, verificou-se que somente no dia
22/9/2022
às 15h00min haverá data para sua realização, visto a extensa pauta de audiências e júris já designados, somando-se mais de 800 processos para instrução”
.

Fixadas tais premissas, entendo que não procede a tese de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto não demonstrada qualquer desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado desde
12/9/2021
, ou seja,
há pouco mais 10 [dez] meses
, constata-se a regular tramitação da ação penal, aguardando-se, apenas, a inquirição da vítima e a realização do interrogatório do acusado.

Assim, descabe cogitar em excesso de prazo para formação da culpa.

Em contrapartida, entendo que não subsistem os motivos autorizadores da medida extrema.

Consoante se infere dos autos, o juízo plantonista da Comarca de Barra do Bugres, em 22/9/2021, decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus commissi delicti
, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifica-se que o mesmo responde a Executivo de Pena nesta Comarca, sendo: Executivo. n. 2000035- 55.2019.8.11.0008 (Tráfico e Furto Qualificado), o que revela a prática reiterada de crimes,
evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso,
por conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e para
garantia da ordem pública
, haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no art. 213 do Código Penal e art. 28 da Lei n. 11.343/06.

6. Ademais, o depoente
PM Juliano Marcio Andrade Batista
declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que a
Sra. Luiza Maria Gomes
compareceu na GUPM relatando que
havia sido vítima de violência sexual
. Relatou que a vítima afirmou que teria conhecido o suspeito em um bar e ele a teria acompanhado até em casa e se despedido dela no portão, porém, quando a vítima estava em seu quarto foi surpreendida com um disparo aparentando ser de arma de fogo e que
logo após o suspeito teria invadido sua casa e entrado em seu quarto

afirmando que queria fazer sexo com ela
. Assim,
a vítima afirmou ter consentido com o ato por medo
, tendo logo após fugido de casa e se dirigido até o quartel para pedir socorro. Ato contínuo,
os policiais se deslocaram até a residência da vítima e localizaram o suspeito
, onde logram êxito em detê-lo, localizando uma porção de substância análoga à maconha com ele. Vejamos: Depoimento do
PM Juliano Marcio Andrade Batista
:
‘(...) QUE COMPARECEU NESTA CIPM A SENHORA LUÍZA MARIA GOMES, RELATANDO QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL E QUE O SUSPEITO ESTARIA EM SUA CASA, QUE SEGUNDO A VÍTIMA, HAVIA CONHECIDO O SUSPEITO EM UM BAR, QUE ESTE SUSPEITO HAVIA ACOMPANHADO ELA ATÉ A SUA CASA E DESPEDIDO DELA NO PORTÃO, QUE APÓS ELA ENTRAR EM CASA E QUANDO ESTAVA DENTRO DE SEU QUARTO, FOI SURPREENDIDA COM UM DISPARO, APARENTANDO SER DE ARMA DE FOGO, QUE APÓS O DISPARO O SUSPEITO HAVIA INVADIDO SUA CASA E ADENTRADO EM SEU QUARTO E DISSE QUE QUERIA FAZER SEXO COM ELA, QUE
DIANTE DO DISPARO QUE HAVIA OCORRIDO E O MEDO DE SER AGREDIDA PELO SUSPEITO, A VÍTIMA CONSENTIU MANTER RELAÇÃO SEXUAL COM O SUSPEITO
, QUE
APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO SEXUAL, A VÍTIMA DISSE QUE IRIA NO BANHEIRO E NESSE DADO MOMENTO APROVEITOU PARA FUGIR E VIR ATÉ O QUARTEL DA 12ª CIPM PARA PEDIR SOCORRO
. DIANTE DOS FATOS FOI FEITO O DESLOCAMENTO ATÉ O ENDEREÇO DA VÍTIMA E
LOGRADO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO
, QUE AO REALIZAR BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO FOI ENCONTRADO COM ELE UM
PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
, QUE O SUSPEITO
FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
,
O SUSPEITO IDENTIFICOU-SE COMO MAURLILHO JOSE DE SENE E NEGOU TER ARMA DE FOGO OU TER EFETUADO DISPARO, O SUSPEITO TAMBÉM NEGOU TER COMETIDO QUALQUER AGRESSÃO CONTRA A VÍTIMA
. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATÉ A 12ª CIPM PARA CONFECÇÃO DO BO E POSTERIOR ELE FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS (...)’
. (ID n. 65182856)

7. De forma semelhante, narra a vítima
Luiza Maria Gomes
, também perante a d. autoridade policial, que
conheceu o suspeito Maurilho Jose de Sene em um bar e que ele a teria acompanhado até a sua casa
. Contudo, a vítima afirma ter se despedido do suspeito e entrado em casa, então, quando estava se arrumando para dormir
escutou um barulho de tiro
e na sequência
o suspeito entrou em seu quarto e disse que queria ter relações sexuais com a vítima
. Relata que,
com medo do que o suspeito poderia fazer
,
acabou permitindo o ato e quando teve oportunidade se dirigiu até o batalhão da polícia militar para registrar a ocorrência
. Senão, vejamos: Depoimento da vítima Luiza Maria Gomes:
‘(...) QUE na noite passada estava na lanchonete Moreno, situada no Bairro Maracanã, próximo ao mercado Carol; QUE
conheceu Maurilho José de Sene, conversou com ele e decidiu ir para casa
; QUE Maurilho acompanhou a declarante a pé até chegar na residência; QUE quando chegou em casa
viu que Maurilho usava tornozeleira e ficou um posto assustada
e disse que iria dormir e pediu que ele fosse embora; QUE fechou o portão e
entrou para seu quarto e estava trocando a roupa para dormir
, momento que
escutou um barulho de tiro
e na
sequência Maurilho apareceu dentro do quarto da declarante
; QUE Maurilho disse que queria transar com a declarante e
por medo
, pelo barulho de tiro que ouviu permitiu a relação sexual; QUE Maurilho disse que queria mais; QUE disse que iria ao banheiro, pegou uma roupa e saiu correndo em direção ao batalhão da polícia militar; QUE estava sozinha e temia que Maurilho fizesse alguma coisa; QUE mal sabia o nome do conduzido; QUE nunca tinha avistado anteriormente (...)’
(ID n. 65182860).

8. Não obstante,
o indiciado Maurilho Jose de Sene confirmou ter entrado na casa da vítima sem a sua permissão e confirmou a prática do ato sexual
, vejamos: Interrogatório do indiciado Maurilho Jose de Sene:
‘(...) QUE conheceu a Luíza na data de ontem,
foi para a casa dela e manteve relação sexual com ela
; QUE
no meio da relação ela saiu correndo e ficou sem entender o que havia acontecido e assustou quando a guarnição da polícia militar chegou para lhe prender
; QUE não possui arma e não atirou na frente da casa de Luíza; QUE
entrou na casa pela porta da cozinha e ao adentrou na residência
foi indagado se havia realizado disparo de arma de fogo, momento que negou ter realizado o disparo; QUE não possui arma e deixou que não realizou disparo; QUE
confirma que entrou na casa sem a permissão dela
; QUE nisso ambos começaram a se envolver e mantiveram relação sexual (...)’
(ID n. 65182863)

9. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus commissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de declaração da vítima, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos.

[...]

11. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

12. Importante consignar que a circunstância
‘ordem pública’
, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade”.

Não obstante a reprovabilidade da conduta do paciente, que ingressou na residência da vítima sem sua permissão, não ficou evidenciada a periculosidade acentuada em seu comportamento, uma vez que a própria vítima asseverou que consentiu com a prática do ato sexual porque ficou com medo do acusado, uma vez que este usava uma tornozeleira eletrônica e por, supostamente, ter ouvido disparos de arma de fogo antes de ser surpreendida em seu quarto.

Além disso, vale ressaltar que o paciente foi preso dentro da residência da vítima, após ela ter dito que ia ao banheiro, e se dirigido até o Batalhão da Polícia Militar pedindo socorro.

Porém, não foi encontrada arma de fogo com o beneficiário, apenas uma pequena porção de substância análoga à maconha.

Logo, por mais que o paciente tenha “invadido” a residência da vítima, sem sua permissão, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade de sua prisão para garantia da ordem pública, notadamente porque as condenações por ele sofridas se referem à prática dos crimes de furto simples e tráfico de drogas, não se tratando de delitos contra a liberdade sexual.

De igual modo, não há base empírica a evidenciar que, em liberdade, o paciente prejudicará a instrução criminal, seja destruindo provas, ou ameaçando testemunhas, em especial, a vítima, sobretudo porque ela, após os fatos, mudou de residência e até o momento não havia sido encontrada, retardando a conclusão da fase de colheita de provas.

Além disso, não se extraem dos autos indícios de que o paciente empreenderá fuga do distrito da culpa, obstaculizando, assim, a aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, entendo que as medidas cautelares são suficientes para garantia da ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MAURILHO JOSÉ DE SENE
, por não visualizar o propalado excesso de prazo para formação da culpa.

Em contrapartida,
de ofício
, substituto a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de lugares onde costumeiramente frequentar
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

Ressalto, contudo, que
o paciente não deverá ser colocado em liberdade
, haja vista a regressão para o regime prisional fechado determinada nos autos da Execução Penal n. 2000035-55.2019.8.11.0008, conforme decisão proferida em 3/5/2022, e cujo mandado de prisão foi cumprido em 17/5/2022.

É como voto.

[1]
Certidão da Oficial de Justiça (Id. 83092945), noticiando que, “segundo a vizinha, a pessoa a ser intimada mudou-se há uns seis meses, tendo vendido o imóvel, estando tal pessoa em lugar incerto e não sabido”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022